Tribunal: TJSP
Processo: 1004443-74.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação Cível - Despesas Condominiais.

O que a lei prevê é a aprovação do orçamento pela assembleia dos condôminos. E, de qualquer modo, tendo ou não sido aprovado o orçamento do exercício, não deixa de existir a obrigação dos condôminos de contribuírem para a manutenção das áreas comuns e para a regular prestação dos serviços necessários ao funcionamento do prédio de acordo com sua

Ementa:
Apelação Cível - Despesas Condominiais.

O que a lei prevê é a aprovação do orçamento pela assembleia dos condôminos. E, de qualquer modo, tendo ou não sido aprovado o orçamento do exercício, não deixa de existir a obrigação dos condôminos de contribuírem para a manutenção das áreas comuns e para a regular prestação dos serviços necessários ao funcionamento do prédio de acordo com sua finalidade – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.